Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ. REPASSE DO CRÉDITO AOS FALSÁRIOS. MERA LIBERALIDADE DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo Banco a impor rescisão do contrato de empréstimo entabulado e indenização em virtude de golpe sofrido pela autora
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
4. No caso, inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante
4.1. Ademais, danos alegados não decorreram de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, contratou novo empréstimo e repassou aos falsários o valor, objeto do contrato.
5. Tendo sido os supostos danos ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira a impor a compensação material e moral. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.